Tribunal: TJMT
Processo: 1030045-50.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030045-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), IDEAL REFEICOES E SERVICOS DE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA - CNPJ: 39.843.494/0001-01 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), THIAGO ANTONIO SILVA DOS SANTOS - CPF: 065.198.261-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. FALTA DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. NÃO OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que concedeu liminar em Mandado de Segurança impetrado por Ideal Refeições e Serviços de Organização de Eventos LTDA. A decisão liminar determinou o restabelecimento da inscrição estadual da empresa, suspensa preventivamente pela SEFAZ-MT, sem a instauração de procedimento administrativo regular que garantisse o contraditório e a ampla defesa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da suspensão preventiva da inscrição estadual da empresa agravada, sem a observância do devido processo administrativo, e a validade da decisão que restabeleceu a inscrição com base na violação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. O ato administrativo que suspende a inscrição estadual da empresa sem a devida instauração do procedimento administrativo, que permita a defesa prévia da empresa, configura vício que macula a validade do ato. O exercício do poder de polícia tributária não pode sobrepor-se aos direitos constitucionais, como os da ampla defesa e do contraditório, especialmente quando há risco de lesão à continuidade das atividades empresariais.

4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme no sentido de que a suspensão unilateral de inscrição estadual, sem a observância do devido processo legal, fere o direito líquido e certo do contribuinte, causando-lhe grave prejuízo. A decisão liminar que restabeleceu a inscrição estadual foi correta, uma vez que os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência estavam presentes, principalmente a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável.

5. Não se discute a legitimidade da atuação fiscalizadora do Fisco, mas a necessidade de que o devido processo administrativo seja observado, em respeito aos direitos constitucionais do contribuinte. A suspensão sumária da inscrição, sem a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, impõe a necessidade de restabelecimento da inscrição estadual da empresa agravada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido para manter a decisão que restabeleceu a inscrição estadual da empresa agravada.

Tese de julgamento:

"A suspensão unilateral da inscrição estadual de empresa sem a instauração de procedimento administrativo regular, que assegure os princípios do contraditório e da ampla defesa, configura ilegalidade manifesta."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1o, IV; 5o, LV; 170, caput e parágrafo único; Lei no 7.098/98, art. 17-H; Portaria SEFAZ-MT no 05/2014, art. 78.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI no 10039115420228110000, Rel. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 07/02/2023; TJ-MT, N.U. 0001666-97.2008.8.11.0026, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, j. 08/10/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso De Agravo De Instrumento Com Pedido De Efeito Suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão proferida pelo Excelentíssimo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança sob o n.

1035106-60.2024.8.11.0041 impetrado por Ideal Refeições E Serviços De Organização De Eventos LTDA contra ato tido como coator praticado pelo Agente Fiscal De Tributos Estaduais Da SEFAZ-MT, que deferiu a medida de urgência com o fim de restabelecer a inscrição estadual da parte impetrante, ora agravada.

Alega, a parte agravante, que, a seu ver, a liminar foi concedida indevidamente, ao argumento de que a suspensão da inscrição estadual da parte agravada foi ato legal.

Narra que “
inscrição foi suspensa diante dos graves indícios de irregularidade, seguida da NOTIFICAÇÃO No. 431091/1825/68/2024 (id 165452503), recebida via DTe - Domicílio Tributário Eletrônico, tal como determinar o §4o”

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, do CPC, requer a atribuição do efeito suspensivo ao recurso.

Isenção do preparo, id. 247589163.

O pleito de atribuição de efeito suspensivo restou indeferido, consoante decisão exarada nos autos sob o id. 248092678.

Contrarrazões, id. 253199694.

Parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo não conhecimento do recurso por ser intempestivo, no mérito, pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento, mantendo-se integralmente a decisão recorrida. (id. 255516155).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de Agravo De Instrumento Com Pedido De Efeito Suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão proferida pelo Excelentíssimo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança sob o n.o1008927-41.2022.8.11.0015 impetrado por Ideal Refeições E Serviços De Organização De Eventos LTDA contra ato tido como coator praticado pelo Agente Fiscal De Tributos Estaduais Da SEFAZ-MT, que deferiu a medida de urgência com o fim de restabelecer a inscrição estadual da parte impetrante, ora agravada.

Na espécie, a parte agravante alega que a suspensão da Inscrição Estadual da parte agravada ocorreu antes da instauração do procedimento administrativo, e quando da notificação 431091/1825/68/2024, a inscrição já estava suspensa.

Argumenta, ainda, que não houve qualquer ilegalidade ou abusividade por parte do fisco, conforme demonstrado pela informação no 254/2024- CMTE/SUCOM/SARP/SEFAZ-MT, há indícios de possíveis irregularidades envolvendo a Agravada, o que justifica a ação preventiva adotada pelo fisco, visando proteger o erário e impedir práticas de concorrência desleal.

A parte Apelada, em suas contrarrazões, suscita a preliminar de intempestividade do recurso, argumento este corroborado pelo parecer da Procuradoria Geral de Justiça, que sustenta que a parte agravante tomou ciência da decisão em 23 de agosto de 2024, com o início da contagem do prazo ocorrendo em 26 de agosto de 2024 e seu término em 4 de outubro de 2024.

Não obstante o alegado, verifica-se, nos andamentos processuais, que figuram no polo passivo da demanda o Estado de Mato Grosso e o Agente Fiscal de Tributos Estaduais da SEFAZ-MT, e que o ente estatal, ora Agravante, tomou ciência da ação mandamental e da decisão liminar exclusivamente após a notificação expedida em 27 de setembro de 2024 (id. 170602145 – autos originais), com a respectiva certidão de recebimento datada de 30 de setembro de 2024 (id. 170684376 – autos originais).

Ressalte-se que foi somente após a referida notificação que o ente estatal teve ciência da decisão que concedeu a tutela de urgência, momento a partir do qual se iniciou o prazo recursal.

Diante disso,
rejeito a preliminar de intempestividade
suscitada nas contrarrazões.

Pois bem.

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Como é sabido, para a concessão de liminar em Mandado de Segurança faz-se necessária a demonstração de plano, pela parte impetrante, da presença dos requisitos previstos no artigo 7o, inciso III, da Lei n.o 12.016/2009, quais sejam a
relevância dos motivos
em que se assenta o pedido inicial e a
possibilidade de ineficácia da medida
, na hipótese em que a segurança venha a ser concedida apenas na decisão de mérito.

Verifica-se, assim, que o fundamento relevante a autorizar a medida liminar no remédio heroico é mais intenso que a probabilidade do direito, devendo ser inferido como a alta probabilidade de ganho da ação mandamental, pois pressupõe a existência de direito líquido e certo, o que significa a
necessidade de prova pré-constituída
dos autos ou fatos alegados.

No caso, verifica-se que a inscrição estadual da empresa agravada foi suspensa preventivamente, em virtude do
“não atendimento à Intimação n.o 431091/1825/68/2024 da SEFAZ”
e, com fulcro no disposto no
“artigo 17-H da Lei n.o 7.098/98 c/c art. 78, VI, da Portaria 05/2014”,
conforme transcrevo, respectivamente:

“Art. 17-H Ficará, ainda, inabilitado para a prática de suas operações ou prestações de serviços relativas ao ICMS, mediante suspensão automática da respectiva inscrição estadual, o estabelecimento que deixar de emitir documentos fiscais, ou de escriturar livros fiscais, ou de emitir documentos fiscais eletrônicos, ou de entregar arquivos digitais pertinentes à escrituração fiscal digital, ou de prestar qualquer informação econômico-fiscal, ou, ainda, de cumprir qualquer outra obrigação acessória, na forma preconizada na legislação tributária. (Acrescentado o Art. 17-H pela Lei 9.425/10)”

“Art. 78 Sem prejuízo de outras hipóteses expressamente previstas na legislação tributária, a suspensão da inscrição no CCE/MT, por iniciativa da Secretaria de Estado de Fazenda, será efetuada quando constatada a ocorrência de uma ou mais de qualquer das seguintes hipóteses:

(...)

VII – o contribuinte não prestar informações solicitadas pelo fisco ou, por qualquer meio, causar embaraço, dificultar ou impedir a ação fiscalizadora;

(...)

§ 1o Quando ocorrer qualquer das hipóteses arroladas nos incisos do caput deste artigo, o servidor do fisco que constatá-la deverá efetuar a suspensão da inscrição estadual do contribuinte no Sistema de Informações Cadastrais.”

Conforme já exposto, a parte agravante sustenta que não houve ilegalidade ou abusividade praticada pelo Fisco Estadual, uma vez que há graves indícios de atuação organizada propositalmente pela impetrante para o fim único e exclusivo de sonegação de tributos.

Todavia, observa-se, que sobre esta questão não foi instaurado prévio e regular procedimento administrativo para oportunizar a agravada o contraditório e a ampla defesa indispensáveis para eventual aplicação da penalidade de suspensão da sua inscrição estadual, o que macula o ato administrativo do fisco.

No caso, não se discute aqui a legitimidade do Poder Público Estadual de exercer o poder de polícia, fiscalizando as empresas e aplicando penalidades. Contudo, não se mostra razoável a suspensão prematura da inscrição estadual, sem que antes seja observado o contraditório e a ampla defesa, impossibilitando a continuidade empresarial, com a impossibilidade emissão de notas fiscais.

Nesse sentido, trago à colação o seguinte julgado,
in verbis
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL – NÃO OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DETERMINAÇÃO DE RESTABELECIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A suspensão da inscrição do contribuinte sem a correspondente observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa se afigura abusiva, fato que por si só justifica o indeferimento da medida liminar recursal. 2. Recurso conhecido e desprovido, decisão mantida. (TJ-MT - AI: 10039115420228110000, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/03/2023)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – INCERTEZA QUANTO À DATA DA CIENTIFICAÇÃO DO ATO LESIONADOR DO DIREITO - SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL DE CONTRIBUINTE – ATO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FAZENDÁRIA REALIZADO UNILATERALMENTE, COM EMBASAMENTO NA PORTARIA 114/2002/SEFAZ – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. [...] 2-
Configura ofensa a direito líquido e certo do contribuinte o ato indigitado de coator que suspende a inscrição estadual da empresa contribuinte, impedindo o exercício da sua atividade empresarial, quando praticado sumariamente pela Administração Pública Fazendária, com supedâneo em portarias editadas pela SEFAZ/MT
. 3 –
Tal ato reveste-se de ilegalidade e abusividade na medida em que não oferece ao contribuinte o direito ao exercício dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa
. 4 – Concessão da Ordem Mandamental – Recurso Desprovido – Sentença em reexame ratificada”. (TJMT - N.U 0001666-97.2008.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/10/2019, Publicado no DJE 23/10/2019)

“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO - REEXAME NECESSÁRIO-
MANDADO DE SEGURANÇA - SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL - VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL
- SEGURANÇA CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA.
Constitui violação a direito líquido e certo o ato que suspende de forma unilateral a inscrição estadual de empresa, por divergência cadastral, sem oferecer ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa
(CRF, art. 5o, LV).”
(ReeNec 53495/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 28/04/2017) (destaquei)

Inobstante eventuais irregularidades praticadas pelo contribuinte, fica evidente que o fisco não observou o devido processo administrativo tributário, no qual é inerente a estrita consideração dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Além disso, os indícios se pairam no sentido de que a
suspensão da Inscrição Estadual na forma como foi realizada pode infringir a garantia constitucional da livre iniciativa e livre exercício da atividade econômica
, prevista nos artigos 1o, inciso IV, e 170, caput e parágrafo único da Constituição Federal, transcrevo:

“Art. 1o A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

[...]

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; [...]”

“Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

[...]

Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei”.

Nesse sentido vejamos o pronunciamento da Suprema Corte de Justiça:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROIBIÇÃO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. [...] 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal considera inconstitucionais as medidas fiscais que se revestem de restrições abusivas, limitadoras do livre exercício da atividade econômica. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STF – AG.ERG no RE com Agravo 917.191-SP – RELATOR: MIN. ROBERTO BARROSO – Publicação: 28/06/2016)

Aliás, sobre o tema, dispõe o enunciado sumular no 70 do Colendo Supremo Tribunal Federal –
verbis
:

“É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo.”

Sendo assim, a suspensão da inscrição do contribuinte sem a correspondente observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa se afigura abusiva e ilegal e, portanto, indícios suficientes para manter a decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024